Tribunal: TJDFT
Processo: 0025279-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA À EXPLORAÇÃO DO “JOGO DO BICHO”. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA PARA ALGUNS RÉUS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou dois dos apelantes como incursos nas penas do artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98 (organização criminosa e lavagem de dinheiro), na forma do art. 69 do Código Penal e os demais como incursos no crime de organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar, em resumo: (i) preliminarmente: a nulidade das provas colhidas por meio da quebra do sigilo telefônico, bem como das provas derivadas; o reconhecimento da ilicitude da prova obtida por interceptação telefônica; a inépcia formal da denúncia; a atipicidade da conduta; a rejeição da denúncia por ausência de justa causa; a irretroatividade da Lei n. 12.850/2013; a ausência de individualização das condutas; e a nulidade da intercepção telefônica do quarto período; (ii) a existência de provas para sustentar a condenação dos réus por lavagem de dinheiro e organização criminosa; (iii) se a sentença observou corretamente a dosimetria da pena, considerando negativa a circunstância judicial da culpabilidade para alguns réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os vários relatórios da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DECO, bem como os relatos dos policiais envolvidos nas investigações são suficientes para comprovar a formação da organização criminosa destinada à exploração do “jogo do bicho” e lavagem de dinheiro.
4. O arcabouço probatório produzido pela “Operação Armadilha”, composto por escutas telefônicas, resultado das campanas realizadas por policiais da Delegacia de Repressão ao Crimes Organizado e das buscas e apreensões e depoimentos dos policiais envolvidos são suficientes para sustentar o decreto condenatório, exceto para alguns réus, absolvidos em um ou em ambos os delitos imputados.
5. Na dosimetria da pena, a circunstância judicial da culpabilidade foi considerada desfavorável, para alguns réus, com fundamento inidôneo no longo período de atuação da organização destinada à lavagem de dinheiro proveniente da exploração do "jogo de bicho" e do proveito econômico obtido com as ações delituosas, ao passo que os fatos discutidos na denúncia, datada de julho de 2014, passaram a ser típicos apenas em julho de 2012 (lavagem) e setembro de 2013 (organização criminosa), de modo que deve ser afastada, procedendo-se ao redimensionamento das penas respectivas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos dos réus Rosiane, Lupérsio, Leonardo, Jerônimo e Luiz Carlos não providos. Recursos dos réus Hélio, João Carlos e João Rufino providos parcialmente, para afastar a circunstância judicial da culpabilidade e redimensionar as penas respectivas. De ofício, redimensionou-se a pena do réu Luiz Carlos Pimentel, afastando a circunstância judicial da culpabilidade.